Tribunal: TJMT
Processo: 1024307-47.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024307-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), REINALDO JOAO MARTINS GONCALVES - CPF: 860.397.761-53 (AGRAVANTE), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
–
ALEGAÇÃO DE INVALIDADE PORQUE TERIA CONSTADO APENAS O NÚMERO DO TERMO DE RENEGOCIAÇÃO E NÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO
– DOCUMENTO QUE
CONTÉRM ELEMENTOS QUE PERMITEM A IDENTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E DO BEM OBJETO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA A QUE SE REFERE TRATANDO-SE DAS MESMAS PARTES
–
NOTIFICAÇÃO DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO
– VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO

Deve ser considerada válida a notificação extrajudicial que contenha os elementos contratuais suficientes que permitem

identificação da obrigação,
com identidade de partes, objeto da garantia fiduciária, valor das parcelas e demais condições contratuais
ainda que contenha
divergência entre a numeração constante na notificação extrajudicial e aquela indicada na proposta de financiamento.

No caso
o Agravante tinha pleno conhecimento do débito bem como do Termo de Renegociação firmado com o Agravado também inadimplido desde o vencimento da primeira parcela do financiamento, sendo que a notificação foi devidamente encaminhada para seu endereço.

À míngua da demonstração dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, nega-se provimento ao Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1024307-47-2025

AGRAVANTE:
REINALDO JOÃO MARTINS GONÇALVES

AGRAVADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
Reinaldo João Martins Gonçalves
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de SINOP/MT,
que deferiu liminar de busca e apreensão em favor da Instituição Financeira
em relação ao veículo descrito na peça inicial.

Nas razões recursais o Agravante alega que o caso versa sobre
busca e apreensão ajuizada pelo

Agravado

com base em suposto inadimplemento relacionado ao Aditivo de Renegociação nº 20040214956, datado de 29/11/2024, no entanto, a operação financeira que deu origem ao vínculo contratual entre as partes
tem por base a Cédula de Crédito Bancário nº 20038664616
, firmada em 24/10/2023.

Verbera que na referida notificação extrajudicial apresentada pelo Agravado para demonstrar a constituição em mora é mencionado apenas o número do aditivo de renegociação nº 20040214956,
sem vincular o contrato originário
e sem a devida individualização do bem objeto da garantia fiduciária
.

Alega que, conforme entendimento jurisprudencial,

a ausência de referência do contrato base e a inconsistência das informações constantes na notificação impedem a correta constituição da mora
, sendo que o Juízo de origem não observou tais irregularidades, limitando-se a deferir a liminar com base na presunção de regularidade da notificação extrajudicial apresentada.

Afirma que
busca neste recurso a revisão da decisão, para que seja reconhecida a nulidade da notificação
apresentada, com a consequente revogação da liminar de busca e apreensão pretendendo, ainda, a aplicação do efeito translativo para declarar a extinção do processo originário, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito, conforme previsão expressa do artigo 485, IV, do CPC.

Assinala que
a nulidade da notificação demonstra a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento regular do processo
, sendo a constituição em mora requisito necessário à busca e apreensão, acrescentando que, no caso,
a notificação extrajudicial apresenta divergência entre a numeração do contrato e o instrumento invocado na ação, além de não atender aos requisitos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, o que impede a configuração da mora.

Argumenta que
a diante da
nulidade da notificação e a ausência de constituição de mora, não há que se falar em prosseguimento da ação,
sob pena de afronta aos dispositivos legais que regulam o instituto da alienação fiduciária.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso
argumentando que a decisão agravada foi proferida com base em notificação extrajudicial inválida
, por apresentar número de contrato divergente em relação à Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a demanda, comprometendo requisito necessário à busca e apreensão e, no mérito, o provimento do recurso.

Nas
contrarrazões
Agravado sustenta que

a Instituição Financeira ajuizou Ação de Busca e Apreensão em 08/04/2025, devido ao inadimplemento do contrato pelo Agravante acrescentando que o Agravado não faz
jus
a justiça gratuita, aduzindo que o mesmo contratou parcelas no valor de R$ 2.028,00 (dois mil e vinte e oito reais).

Assevera que a constituição em mora do devedor encontra-se demonstrada já que o Agravante não quitou as parcelas pactuadas, sendo que a notificação foi encaminhada para o endereço fornecido no contrato, tendo

cumprido os requisitos do Decreto-Lei 911/69, sendo que o Agravante nem mesmo contesta o débito de forma que suas alegações são meramente protelatórias.

Alega
que o contrato de financiamento firmado entre as partes, identificado sob nº 20040214956 reúne todos os elementos essenciais à sua validade,
incluindo valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e garantia vinculada, inclusive, o carnê de pagamento e a notificação extrajudicial exibem claramente a mesma numeração, afastando qualquer alegação de irregularidade, e ademais,
quando do ajuizamento da ação o Agravante não havia pago nenhuma parcela

referente as 54 contratadas

Alega que com relação aos numerários discutidos, o vendedor da loja de veículos encaminha proposta para a instituição financeira, para aprovação do crédito

com a aprovação, é gerado
o número do contrato, que é encaminhado para o Agravante no carnê de financiamento
.

Verbera que o atual contrato de financiamento é o de nº 20040214956
,
que é a numeração contratual que vai até mesmo no carnê de financiamento do cliente
, conforme narrado na petição inicial,
sendo que na notificação extrajudicial e na planilha de débitos, consta o mesmo número contratual informado,
bem como a descrição de todos os valores discutidos.

Alega que não há irregularidade na notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do Agravante,
estando comprovada a constituição em mora. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que em sede de Busca e Apreensão, deferiu liminar em favor da Instituição Financeira.

Cumpre anotar que

em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado na qual, sustenta que firmou contrato de financiamento com o Agravante que foi substituído pelo
"Aditivo de Renegociação" nº 20040214956
, celebrado entre as partes
no dia 29/11/2024,
tendo
a Instituição Financeira concedido um crédito ao Requerido ora Agravante

no montante líquido de R$ 109.528,20 (Cento e nove mil quinhentos e vinte e oito reais

para pagamento em 54 prestações no valor de R$ 2.028,30 (dois mil vinte e oito reais e trinta centavos)
cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia
29/12/2024
e da última para o dia 29/05/2029

Referido crédito foi

destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marcaVW - VOLKSWAGEN modelo AMAROK HIGHLINE CD 2, ano fabricação 2013, chassi WV1DB42H0DA050683, placa NPH7J75, cor PRETA e renavam nº 000576814431.

Alegou que o Agravante tornou-se inadimplente com relação
as prestações vencidas a partir de 29/12/2024,
(primeira parcela), cuja mora está devidamente comprovada por meio de notificação, conforme artigo 3º e 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043/2014 encaminhada para o endereço constante do contrato.

Afirma que o atual contrato de financiamento
é o de
nº 20040214956
,
que é a numeração contratual que se encontra no carnê de financiamento do cliente
,
sendo que na notificação extrajudicial e na planilha de débitos, consta o mesmo número contratual informado.

Verbera o Agravante a invalidade da mencionada notificação,
aduzindo que na notificação constou apenas o numero aditivo contratual e não o contrato inicialmente firmado entre as partes, não estando presente, assim, pressuposto de validade e desenvolvimento regular do processo
.

Cumpre ressaltar que as partes haviam firmado inicialmente a Cédula de Crédito Bancário para aquisição do veículo descrito nos Autos, celebrada em 24/10/2023
n. 20038664616
ID 189906679 (proc. origem).

Constata-se que em razão de inadimplemento do Agravante firmaram posteriormente o
"Aditivo de Renegociação" nº 20040214956
,
no dia 29/11/2024, tendo a parte Agravada esclarecido que referida numeração é a que consta no carnê como, também, constou da notificação extrajudicial que foi encaminhada ao endereço do Agravante constante do contrato.

Da análise dos Autos, verifica-se que quando da notificação encaminhada ao endereço do Agravante, não constou o numero da Cédula de Crédito Bancária inicialmente entabulada entre as partes constando, no entanto, na notificação I
D 189906683, o contrato de n. 20040214956
que é
referente ao Aditivo de Renegociação do Débito.

Cumpre anotar que da detida análise dos fatos é imperioso reconhecer que, na realidade,
o Agravante tinha pleno conhecimento da dívida como, também, da referida renegociação cujo número constou da notificação e em relação a qual, igualmente, tornou-se inadimplente
já que de 54 parcelas contratadas a informação é de que o Agravante não pagou nenhuma até o ajuizamento da ação, portanto, deixando de cumprir a obrigação desde o vencimento da primeira parcela, tanto assim que sequer
nega a existência do débito contratado e renegociado.

Nesse
contexto, diante da situação retratada nos Autos e, em reanálise matéria, a despeito de constar na notificação apenas o número do Aditivo Contratual e não da Cédula de Crédito Bancário originariamente firmada entre as partes, não deve por tal motivo ser reputada inválida

a notificação na medida em que contém elementos que permitem identificar a obrigação.

E uníssono que a
notificação serve para informar o devedor sobre a existência da dívida e o inadimplemento, sendo que
no documento ID 189906683 consta o numero do Aditivo de renegociação do débito n. 20040214956 sabidamente firmado entre as partes, a data do vencimento da primeira parcela, já inadimplida e o valor da prestação pactuada em relação ao financiamento do veículo, não podendo o Agravante alegar seu desconhecimento
ou que o documento não tem validade para efeito da sua constituição em mora como pretendido.

Portanto, a alegada

divergência entre a numeração constante na notificação extrajudicial e aquele indicada na proposta de financiamento ou contrato não tem o condão de implicar na invalidade da constituição em mora do Agravante pois, como mencionado, se refere a mesma operação financeira as mesmas partes ao mesmo bem objeto da operação financeira realizada entre as partes indicando o valor das parcelas e as mesmas condições contratuais.

Ademais,
a notificação, no caso, foi devidamente encaminhada ao endereço contratual do Agravante
(Rua Sebastião Sales Mendes 2369, Jardim Boa Esperança, CEP 78553869, Sinop/MT),

e, conforme mencionado, o Agravante tinha conhecimento do débito como, também, do Termo de Renegociação firmado com o Agravado.

Acerca de questão anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO À NOTIFICAÇÃO, PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS E DISPOSITIVOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com pedido de prequestionamento contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência da ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, com base na regularidade da notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar: (i) a validade da notificação extrajudicial diante de divergência no número do contrato; (ii) o pedido subsidiário de conversão da ação em perdas e danos; e (iii) dispositivos legais invocados com o objetivo de viabilizar o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão reconheceu a validade da notificação, por ter sido enviada ao endereço contratual e por conter elementos suficientes à identificação da dívida, nos moldes do Tema 1.132/STJ.

A ausência de pedido específico e de demonstração da impossibilidade de restituição do bem inviabiliza o acolhimento da tese de conversão da ação em perdas e danos, sendo a questão devidamente enfrentada no julgamento da apelação.

A pretensão recursal veicula inconformismo com o mérito da decisão, não se caracterizando vício de omissão, obscuridade ou contradição, mas mera tentativa de rediscussão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta de forma fundamentada as alegações das partes, ainda que de forma sucinta. 2.
É válida a notificação extrajudicial que permite a identificação da obrigação e do bem, mesmo diante de divergência numérica interna, se enviada ao endereço constante do contrato.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 1.026, § 2º;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.(N.U 1006654-40.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NUMERAÇÃO DIVERSA DO CONTRATO APRESENTADO - PROPOSTA DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DEFINITIVO - MESMA OPERAÇÃO FINANCEIRA - VEÍCULO, PARTES, VALORES E ENDEREÇO IDÊNTICOS
-
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE NO CONTRATO
- TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ - REQUISITOS LEGAIS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS - MORA CONFIGURADA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO - DEPÓSITO DO VALOR DO BEM - CUMPRIMENTO ALTERNATIVO -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A divergência entre a numeração constante na notificação extrajudicial (20035216411) e aquela indicada na proposta de financiamento (516377086) não compromete a validade da constituição em mora quando demonstrado que ambos os documentos referem-se à mesma operação financeira, com identidade de partes, objeto da garantia fiduciária, valor das parcelas e demais condições contratuais.

Conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Transcorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão sem a purgação da mora, consolida-se a propriedade e a posse do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, §1º do Decreto-Lei nº 911/69, tornando lícita sua posterior alienação.

Diante da impossibilidade de restituição física do bem, em razão de sua alienação após a consolidação da posse em favor do credor fiduciário, admite-se o cumprimento alternativo da obrigação mediante depósito judicial do valor correspondente ao veículo, conforme tabela FIPE à época da apreensão.

(N.U 1034040-45.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREESÃO. CONTRATO DE ALIENEÇÃO FIDUCIÁRIA.CONSTITUIÇÃO EM MORA.NOTIFICAÇÃO COM DIVERGÊNCIA FORMAL DO NÚMERO DO CONTRATO.ENDEREÇO CONTRATUAL OBSERVADO.MORA CONFIGURADA.RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo como objeto veículo de transporte de carga utilizado pela agravante. A parte agravante alega nulidade da constituição da mora por inconsistência no número do contrato indicado na notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência na numeração do contrato constante na notificação extrajudicial inviabiliza a caracterização válida da mora do devedor fiduciário, exigência legal para a propositura da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir 3. A constituição em mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, exige apenas o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo dispensado o recebimento pessoal, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ. 4.
Ainda que haja divergência na numeração do contrato na notificação, não se verifica nulidade do ato quando presentes a identidade do endereço, do devedor e dos bens, circunstâncias que demonstram a aptidão do instrumento para produzir os efeitos da constituição em mora
. 5. Não se evidenciou qualquer prejuízo concreto à parte agravante, tampouco houve demonstração de que a notificação se referia a débito de terceiro ou a contrato diverso com ausência de relação jurídica material.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. tese de julgamento: 1- A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do instrumento contratual, sendo irrelevante eventual divergência no número do contrato indicado, desde que identificáveis o devedor, o bem e a relação obrigacional inadimplida.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; TJMT, AI 1021407-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 30.10.2024.” (N.U 1005505-98-2025.8.11.0000. CÂMAMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO. ANGLISEY SOLIVAN DE OLIVEIRA. Quarta Câmara de Direito privado, julgado em 23/04/2025, Publicado em 28/04/2025
.

Diante dessas considerações
em reanálise

da matéria trazida à apreciação, efetivamente, não é possível constatar a verossimilhança das alegações suscitadas pelo Agravante e, tampouco, a possibilidade de prejuízo
até porque na realidade,
seria inverso,

tendo em vista que o mesmo adquiriu o veículo para pagamento em 54 parcelas tornando-se inadimplente desde o vencimento da primeira parcela, tendo em vista que o contrato foi
celebrado entre as partes no dia 29/11/2024 e o Agravante tornou-se inadimplente no vencimento da parcela com vencimento em

29/12/2024
,
situação esta sequer impugnada pelo Agravante.

Com efeito, no caso não se verifica
qualquer prejuízo ao devedor ou violação ao direito de informação

considerando que a notificação cumpriu sua função essencial de alertar o mesmo quanto ao inadimplemento contratual e suas consequências legais, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Neste diapasão, considerando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, bem como a comprovação de que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do Agravante constante no contrato, implica reconhecer a validade da constituição em mora para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Outrossim, anoto que a insurgência do Agravado quanto a justiça gratuita em favor do Agravante não deve ser conhecida.

Com efeito, não houve referido pedido na peça recursal e depois o Agravante pagou o preparo recursal, como se vê no ID 301432355.

Dessa forma, à míngua dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC
nego provimento ao recurso e de consequência, revogo a liminar concedida ao recorrente.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025